Tribunal: TJMT
Processo: 1034091-48.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034091-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), COPACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA - CNPJ: 00.951.459/0001-70 (AGRAVANTE), RICARDO CALZOLARI - CPF: 318.276.401-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO DE BENS. AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por empresa credora contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência cautelar para arresto de bens do devedor, em sede de ação monitória ajuizada em razão de inadimplemento representado por notas fiscais e canhotos de recebimento no valor de R$ 45.168,75.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, na fase pré-citatória da ação monitória, estão presentes os requisitos do art. 300 c/c art. 301 do CPC que autorizam a concessão da medida de arresto de bens do devedor, com base na existência de protestos e registros de inadimplência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora reconhecida a presença da probabilidade do direito pelo juízo
a quo
, representada pelos documentos que evidenciam a dívida, não se verificou a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. A existência de registros de inadimplência ou protestos em nome do devedor, por si só, não caracteriza situação de excepcionalidade apta a justificar a constrição patrimonial anterior à citação.

5. O arresto é medida excepcional que exige demonstração concreta de dilapidação patrimonial ou de tentativa de frustrar o cumprimento da obrigação, o que não restou comprovado nos autos.

6. A concessão da medida antes da citação do requerido, sem comprovação de periculum in mora, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de arresto cautelar em sede de ação monitória exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A existência de protestos ou registros de inadimplência, desacompanhada de prova concreta de dilapidação patrimonial ou fraude, não é suficiente para justificar a medida constritiva antes da citação do requerido. 3. A antecipação de constrição patrimonial sem o devido contraditório representa afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 301.

Jurisprudência relevante citada:
TJGO, AI nº 5399504-64.2022.8.09.0051, Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, 5ª Câmara Cível, j. 31/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
COPACEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO E CEREAIS LTDA.
, em face da decisão proferida pela
MM Juízo Vara Única de Nova Canaã do Norte/MT
, que nos autos da
Ação Monitória c/c Pedido de Tutela Antecipada de Arresto

que move em face de
RICARDO CALZOLARI
,
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar
, consistente no arresto de bens do Agravado.

O Agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida aplicou de forma excessivamente restritiva os critérios legais para concessão da tutela provisória, ao exigir prova de atos concretos de dilapidação patrimonial, em descompasso com a jurisprudência que admite o arresto diante de forte indício de insolvência.

Requerendo, assim, a reforma da decisão agravada para autorizar a constrição dos bens do executado.

O preparo foi devidamente recolhido.

A liminar foi indeferida em ID. 319683881.

Sem intimação da parte contrária, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação Monitória c/c Pedido de Tutela Antecipada de Arresto,
ajuizada por
COPACEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO E CEREAIS LTDA,
em

face de
RICARDO CALZOLARI,
em razão do inadimplemento advindo de Notas Fiscais e Canhotos de recebimento, representando a quantia de atual de
R$ 45.168,75.

A parte Autora ajuizou
Ação Monitória

com pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar
, pleiteando o arresto de bens do requerido – por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CNIB, CBE e CCS –, ao fundamento de inadimplemento de obrigação comercial e a existência de diversas dívidas em nome do Requerido.

Recebida a inicial, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...) Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do art. 700 do CPC para o processamento da ação monitória, uma vez que a parte autora apresentou prova escrita sem eficácia de título executivo, consistente em notas fiscais acompanhadas dos respectivos canhotos de recebimento, que demonstram, em análise preliminar, a existência de relação comercial entre as partes.

No entanto, quanto ao pedido de tutela de urgência para arresto de bens, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para sua concessão.

O arresto, como medida cautelar, exige a demonstração do fumus boni iuris (probabilidade do direito) e do periculum in mora (perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), conforme dispõe o art. 301 c/c art. 300 do CPC.

No caso em análise, embora esteja presente o requisito da probabilidade do direito, evidenciado pelas notas fiscais e canhotos de recebimento que indicam a existência da dívida, não vislumbro elementos suficientes que demonstrem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A parte autora fundamenta o pedido de arresto na existência de protestos e registros de inadimplência em nome do requerido, conforme consulta ao SPC/SERASA. Contudo, a mera existência de outras dívidas ou protestos, por si só, não configura situação excepcional que justifique a concessão da medida constritiva antes mesmo da citação do requerido.

O arresto é medida excepcional que implica em constrição patrimonial antes da formação do contraditório, devendo ser deferido apenas quando houver elementos concretos que indiquem que o devedor está dilapidando seu patrimônio ou praticando atos que possam frustrar a satisfação do crédito.

No presente caso, não foram apresentados elementos concretos que demonstrem que o requerido esteja se desfazendo de seus bens ou praticando atos que possam comprometer a efetividade de eventual sentença favorável à parte autora. A simples existência de outras dívidas não é suficiente para presumir a insolvência ou a intenção de frustrar o pagamento.

Ademais, o deferimento das demais medidas requeridas (inclusão em cadastros de inadimplentes, expedição de certidão de crédito e buscas em sistemas diversos) também se mostra prematuro neste momento processual, uma vez que ainda não houve a formação do título executivo judicial, que somente ocorrerá após o decurso do prazo para pagamento ou embargos, nos termos do art. 701, §2º, do CPC.

Ante o exposto,
INDEFIRO o pedido de tutela de urgência para arresto de bens e demais medidas constritivas requeridas.
(...).” (ID. 318666860).

Contra essa decisão, foi interposto
agravo de instrumento
, visando à sua
reforma
, para que seja
deferido o pedido de arresto de bens.

Pois bem.

O cerne da questão recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência cautelar de arresto, nos termos do art. 300 c/c art. 301, ambos do Código de processo Civil.

Inicialmente cumpre destacar que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. O art. 301, por sua vez, estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro contra a alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau reconheceu a presença da probabilidade do direito, evidenciada pelas notas fiscais e canhotos de recebimento que indicam a existência da dívida. Contudo, entendeu não estarem presentes elementos suficientes que demonstrem o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo.

Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão ao juízo singular.

Com efeito, o arresto é medida excepcional que implica em constrição patrimonial antes da formação do contraditório, devendo ser deferido apenas quando houver elementos concretos que indiquem que o devedor está dilapidando seu patrimônio ou praticando atos que possam frustrar a satisfação do crédito.

No presente caso, a Agravante fundamenta o pedido de arresto na existência de protestos e registros de inadimplência em nome do Agravado, conforme consulta no SPC/SERASA. Contudo, a mera existência de outras dívidas ou protestos, por si só, não configura a situação excepcional que justifique a concessão da medida constritiva antes mesmo da citação do Requerido.

A jurisprudência dos tribunais, tem firmado entendimento no sentido de que o arresto cautelar em sede de ação monitória, antes mesmo da citação do réu e da constituição do título executiva judicial, exige demonstração robusta não apenas da probabilidade do direito, mas também o perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. ARRESTO ON-LINE CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. FASE COGNITIVA. TÍTULO EXECUTIVO AINDA NÃO CONSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE. Para a concessão do arresto, necessária a demonstração dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou ao resultado útil do processo. Estando a ação monitória em fase de conhecimento, não há título executivo constituído que demonstre a probabilidade do direito. Não se evidenciou, tampouco, a prática de atos da parte ré que indiquem a dilapidação do patrimônio a caracterizar o requisito do perigo de dano ou ao resultado útil do processo. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-GO 53995046420228090051, Relator.: DESEMBARGADOR ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2023)

Embora o Agravante tenha demonstrado a existência de diversos protestos e registros negativos em nome do Agravado, tais elementos, por si sós, não são suficientes para caracterizar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, especialmente considerando que não há nos autos evidências concretas de que o Agravado esteja se desfazendo de seu patrimônio ou praticando atos com o intuito de frustrar a satisfação do crédito.

É necessário que se demonstre, de forma concreta e objetiva, que o devedor está praticando atos tendentes a dilapidar seu patrimônio ou que existem circunstâncias excepcionais que justifiquem a constrição patrimonial antes mesmo da formação do contraditório.

Ademais, é importante ressaltar que o Agravado sequer foi citado na ação originaria, não tendo tido a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa. nesse contexto, o deferimento da medida tão gravosa como o arresto, sem a demonstração inequívoca do perigo de dano, representaria violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência cautelar de arresto, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Por todo o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
COPACEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO E CEREAIS LTDA
, para manter intacta a decisão agravada.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025